Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADA. CONTRATO. NÃO APRESENTADO NA ÍNTEGRA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afastada a preliminar suscitada pelo autor-apelante que pede a nulidade da r. sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação. Comprovado que o ilustre magistrado de 1o Instância realizou detida análise da demanda e fundamentou suas razões de convencimento, não há que se falar em ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos em face da r. sentença de 1o grau, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que a presente ação monitória não atende ao disposto no art. 700 do CPC, ante a ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo para atestar o direito alegado pelo autor.
3. Ante à ausência de prova literal nos autos que ateste a celebração do contrato de investimentos entre as partes, não há que se falar em manejo da presente demanda pelo procedimento monitório, nos termos do art. 700 do CPC, que exige prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.